Tribunal: TJBA
Processo: 0506466-96.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506466-96.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JORGE HENRIQUE SOUZA LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. IRRETROATIVIDADE INOCORRENTE. LEI MUNICIPAL NÃO PODE AFASTAR PRECEDENTE VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em razão da ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a execução fiscal poderia ser extinta em virtude da ausência de interesse de agir, diante do valor inferior ao patamar nacional e da inércia processual superior a um ano; (ii) se a existência de lei municipal que fixa limite distinto para ajuizamento de execução fiscal afastaria a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) se haveria retroatividade indevida na aplicação da tese vinculante do STF a processos em curso. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, vinculando a atuação dos tribunais. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a matéria, fixando o limite de R$ 10.000,00 como teto para a execução fiscal, observados os requisitos de ausência de movimentação útil e inexistência de bens penhoráveis. 5. Não houve modulação de efeitos no julgamento do STF, aplicando-se a tese de forma imediata também aos processos em curso. 6. A legislação municipal não pode afastar precedente vinculante do Supremo, sendo apenas admitida maior restrição, mas não flexibilização em desfavor da diretriz nacional. 7. O processo tramita há sete anos sem citação válida ou localização de bens, demonstrando ausência superveniente de interesse de agir, em consonância com os princípios da eficiência e da utilidade processual. 8. A decisão monocrática observou corretamente os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ, não havendo vício a justificar sua reforma. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Texto de julgamento:"A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor em curso, independentemente de lei municipal que disponha de forma diversa. 2.A ausência de movimentação útil por período superior a um ano, somada à inexistência de citação válida e de bens penhoráveis, caracteriza ausência superveniente de interesse de agir." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 de Repercussão Geral; STF, RE 1.025.138-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJ-GO, Apelação Cível: 57630976820228090091; TJ-MG, Agravo Interno Cv: 31586731920098130024. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 0506466-96.2018.8.05.0004, sendo Agravante Município de Alagoinhas e Agravado Jorge Henrique Souza Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator